Tribunal: TJDFT
Processo: 0767406-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO – REALIZAÇÃO DE COMPRAS NA FUNÇÃO DÉBITO E CRÉDITO – RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA – VISÍVEL QUEBRA DE PERFIL – COMPRA A DÉBITO EM VALOR DESTOANTE DA MOVIMENTAÇÃO PADRÃO DA CORRENTISTA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA LEGITIMIDADE DA COMPRA FEITA NA FUNÇÃO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Manifesta é a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente da consumidora, que foi vítima de fraude, perpetrada por meio do denominado “golpe da troca do cartão” que possibilitou a realização de operações bancárias na função débito e crédito do cartão. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
3. Narra a autora que em 29/10/2022 ao realizar saque em terminal de atendimento do “Banco 24h” dentro do supermercado Veneza percebeu uma proximidade indevida de indivíduo desconhecido atrás de si, sendo que logo após “se virar” foi comunicada de que seu cartão havia caído no chão, quando então o pegou e saiu. Posteriormente, já em sua residência, constatou que o cartão que estava em seu poder não era o seu, mas de pessoa estranha, foi quando consultou sua conta bancária e constatou a realização de uma compra na função débito no valor de R$ 6.000,00. Afirma que imediatamente, pelo próprio aplicativo do banco, bloqueou o cartão e em ligação telefônica descobriu a realização de outra compra, desta feita na função crédito no valor de R$ 5.800,00 (parcelado em 6 vezes). Contestou ambas as transações, mas obteve resposta negativa do banco quanto ao ressarcimento dos valores. Assim, ajuizou esta ação em que pede o reembolso de R$ 11.817,48.
4. Incontroverso o fato de que em 31/10/2022 foi realizada a compra com cartão na função débito no valor de R$ 6.000,00 (ID Num. 50238824 - Pág. 1) bem como outra na função crédito, em 29/10/2022, no valor de R$ 5.800,00 (ID Num. 50238825 - Pág. 1). O autor juntou cópia da ocorrência anotada na Delegacia de Polícia (ID Num. 50238826 - Pág. 2) e comprovou ter contestado as transações junto ao banco, mas seus pedidos não foram atendidos (ID Num. 50238827 - Pág. 1).
5. É necessária a pronta vigilância do banco depositário, especialmente quando os valores destoam da movimentação usual do correntista gerando a suspeição e alerta. Isso porque o risco é proporcional à vantagem obtida pela instituição financeira, com a possibilidade de os seus correntistas disporem das quantias depositadas quase que durante as 24 horas do dia. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
6. A par da existência de outras transações regularmente movimentadas pelo próprio titular da conta, verifica-se pela prova acostada (extrato bancário de ID Num. 50238838 - Pág. 1) que esse jamais realizou operações bancárias em quantia similar à que resultou da fraude em questão (compra a débito), a indicar a visível quebra de perfil do usuário. Esse cenário revela a concorrência de culpas a mitigar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao correntista.
7. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações, o banco não conseguiu identificar a operação de elevado valor realizada, bem como a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. Nesse sentido, o acórdão precedente de no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.
8. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular do cartão de crédito utilizado por terceiro, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise. Inobstante a afirmação do recorrente de que as operações foram realizadas utilizando o cartão com chip e senha, tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar as alegações do consumidor.
9. Destarte, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para movimentação bancária, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos.
10. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, operações bancárias de grande vulto (compras a crédito), mediante fraude. Por conseguinte, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu à reparação material de R$ 11.817,48.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.